Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741372-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANE DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIANE DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318- 26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” - ID 211721784, autos de origem n. 0715525-18.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, narra: “Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença de forma individualizada em virtude de Sentença e Acordão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva n. 0710753-46.2023.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014. Ao receber o cumprimento de sentença, o Exmo. Juiz a quo determinou que a parte exequente se manifestasse sobre o Tema Repetitivo 1169 do STJ, que versa sobre a necessidade de liquidação de sentença prévia para continuidade da execução de sentença coletiva de forma individual. Após a manifestação da Exequente, o Ilmo. Magistrado decidiu suspender a ação sobre os seguintes fundamentos: ( ). Com as devidas vênias, consideramos que o Ilmo. Magistrado tem aplicado o tema de forma equivocada, uma vez que o referido tema somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, o que não é o caso do presente processo em que as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial conforme se demonstrará” – ID 55642777, pp. 2/4. Alega que “o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Observemos que o título judicial é perfeitamente individualizado e definido em Sentença e Acórdão, a partir da breve transcrição das partes dispositivas: ( )” - ID 64571380, pp. 4/5. Argumenta: “Os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, caso remanesça dúvidas, detalhemos: BENEFICIÁRIOS (UNIVERSO): Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas da Carreira Pública da Assistência Social, regulados pela Lei n. 5.184/2013, e que recebam Gratificação de Políticas Sociais – GPS, aos quais tem contribuições previdenciárias indevidamente descontadas sobre essa rubrica. OBRIGAÇÃO DE FAZER: Determinado a suspensão do desconto previdenciário sobre a rubrica GPS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR: Valor retroativo consubstanciado na repetição do indébito previdenciário sobre a rubrica GPS, retroativo a 25/02/2014. Aos quais podem ser facilmente determinados por cálculo aritmético. CORREÇÃO MONETÁRIA: “No caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC, aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Dessa forma, perfeitamente individualizada a Sentença Coletiva o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ. Ademais, este tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado: ( )” (grifei) – ID 64571380, pp. 6/7. Sustenta estrem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. E requer ao final: “(a) Pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ; (b) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. (c) pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito.” - ID 64571380, p. 18. Preparo recolhido (ID 64581765). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme anotado no relatório, o agravante defende a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0715525-18.2024.8.07.0018) promovido por LAIANE DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA (agravante) em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL (ID 207188243 na origem). Isto o que definido em sentença: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se” – ID 207189600, na origem. Em segunda instância, parcialmente provido o recurso dos réus e provido o do autor: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto” – ID 207189601, na origem. Certo que o Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ com vistas a solucionar a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). E foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Corroborando tal fato, eis os pleitos apresentados no cumprimento de sentença: “a) Pleiteia a Exequente a intimação da Executada, por intermédio de seu patrono judicial, para, no prazo de 30(trinta) dias (NCPC, art. 535) impugnar a execução; b) Não impugnada presente execução ou rejeitada a impugnação, requer a exequente desde já, a intimação da Executada para que no prazo de 15 dias cumpra com a decisão transitada em julgado que implica no cumprimento da OBRIGAÇÃO DE PAGAR referente a devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica GPS. c) Requer-se a EXPEDIÇÃO DE OFICÍO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU PRECATÓRIO na importância R$ 1.353,02 (mil trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos), inerente ao valor principal da causa, conforme cálculos em anexo. Requer ainda o DESTAQUE dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), sendo R$ 1.082,41 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) destinados à executante, e R$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco B, Ed. Maristela, Sala 413, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. d) Requer ainda a fixação dos honorários de execução relativo ao cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do § 2o do art. 85 do CPC e conforme súmula 345 STJ, que equivale a R$ 135,30 (cento e trinta e cinco reais e trinta centavos), e ainda a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR para pagamento do honorário devido em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822 com escritório no SCS Quadra 01 Bloco B, Ed. Maristela, Sala 413, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.398-900. e) Por fim, requer o pagamento das custas já adiantadas pela parte exequente e ainda o pagamento das custas adiantadas nesta oportunidade. Tendo em vista que as custas foram antecipadas pelo escritório FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, requer que o valor das custas sejam destacados junto aos honorários de itens “c” e “d” do pedido” – ID 207188243, na origem. Desse modo, não obstante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o título apresenta elementos suficientes para apuração do valor do débito sem necessidade de instauração da liquidação prévia, o que afasta a justificativa de sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal. Por oportuno: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. LIQUIDAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. AFASTAMENTO. 1. Na decisão de afetação do Tema 1.169 do STJ, o órgão especial daquele e. tribunal determinou a suspensão "do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". 2. A suspensão com base na decisão de sobrestamento no Tema 1.169 do STJ não alcança o processo de origem, pois, analisando o objeto do cumprimento de sentença, verifica-se que não há questões complexas a serem apreciadas, tampouco provas a serem produzidas para chegar-se à liquidez do título, sendo desnecessária a prévia liquidação do título. 3. Consoante entendimentos constantes do Tema 905 dos Recursos Repetitivos e da Súmula 523 do STJ, deve prevalecer sobre a regra geral a legislação especial do DISTRITO FEDERAL atinente às condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, notadamente quanto à estipulação de índices de juros de mora e de correção monetária. 4. O Conselho Especial deste e. TJDFT declarou parcialmente inconstitucional a norma do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os índices nela previstos excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais. 2.1. Com base neste entendimento, foi editada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar 432/2001, com efeitos a partir de 1o/06/2018, para prever a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores referentes à restituição de tributos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; até o dia 9/12/2021, data em que passou a viger a Emenda Constitucional 113/2021, que previu a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC, aplicada uma única vez. 5. A devolução dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação em Políticas Públicas (GPS) tem como data inicial para a restituição do indébito a partir de fevereiro de 2014, com término no mês maio de 2023, devendo ser atualizado da seguinte forma: 1) até 13/02/2017, adota-se o INPC; 2) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); 3) a partir de 01/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices; 4) a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 6. Diante da controvérsia das partes acerca da atualização monetária, é prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1920613, 07209611220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA. EXPRESSAMENTE ANALISADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. ACRÉSCIMOS LEGAIS CONFORME PRECEDENTES QUALIFICADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pela parte agravada em face dos agravantes, em que se requer a satisfação de crédito, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório. 2. O Tema 1.169 do STJ referente à liquidação prévia do julgado como condição de procedibilidade para o cumprimento de sentença coletivo não se aplica à sentença exequenda, a qual define claramente o objeto, o período e os parâmetros de modo que o débito é apurado por meros cálculos a partir de informações que estão sob a guarda do próprio devedor. Desnecessária a liquidação prévia. 3. O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais, definiu a natureza previdenciária do crédito. 4. Em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva não cabe a rediscussão sobre a natureza jurídica do crédito previdenciário. 5. O julgado determinou a aplicação de correção monetária e juros de mora, conforme item 3.2 da tese fixada no Tema Repetitivo 905 do STJ e Temas 810/RG e 1170/RG do STF, até o início da vigência da EC 113/2021, quando passou a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC. 6. Os juros de mora devem ser fixados em caso de omissão do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença à luz do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula 254 do STF. Precedentes do c. STJ e TJDFT. 7. Conforme o enunciado de Súmula 204 do STJ, "Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida". 8. Independentemente da natureza do crédito, não há como afastar a aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que, em verdade, é parte das alterações da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, inclusive o TJDFT, e a forma de cálculo. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1918576, 07209602720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora